Tribunal: TJPA
Processo: 0066644-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066644-06.2015.8.14.0301

APELANTE: FABIO TEIXEIRA ALFELD

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ANTE A MAIOR FACILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FORNECER AS PROVAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em síntese da exordial, o autor alega que é da reserva da Marinha do Brasil e possui uma conta Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) nº 1805420909-1 no Banco do Brasil na qual quis fazer o saque total dos valores, contudo, fora impedido por agente publico para que fizeste isto mediante alvará judicial.

A Sentença do Juízo
a quo
apreciou a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sede de apelação, o apelante combate todas as preliminares de mérito suscitadas e pede pela apreciação do mérito com a inversão do ônus da prova;

A partir do dessobrestamento do feito, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) julgou o Resp 1.951.931/DF no qual fora determinado o Tema 1.150 que fixou as seguintes teses:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

6. A partir disso, as preliminares suscitadas não devem prosperar.

7. Sobre o mérito, destaco que há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo presente nos autos, nos termos da súmula 297 do STJ. Neste sentido, a inversão do ônus da prova é imprescindível para dar continuidade na demanda, visto que a Empresa é a detentora das movimentações bancárias nas contas PIS e PASEP

8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DA
NDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
FÁBIO TEIXEIRA ALFELD
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada

pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese da exordial, o autor alega que é da reserva da Marinha do Brasil e possui uma conta Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) nº 1805420909-1 no Banco do Brasil na qual quis fazer o saque total dos valores, contudo, fora impedido por agente publico para que fizeste isto mediante alvará judicial.

Após devidamente citado, o Banco do Brasil ofertou contestação e alegou em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência do feito.

Em manifestação à contestação, o requerente pediu a procedência do feito.

Sobreveio sentença na qual determinou o julgamento antecipado do mérito e determinou a improcedência do feito, ante o acolhimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível e em suas razões recursais pede a reforma do julgado, visto que a Empresa de Economia Mista é competente para compor o polo passivo, bem como requereu a inversão do ônus da prova, por ser tratar de relação de consumo.

Após devidamente intimada, a apelada apresentou as contrarrazões à apelação impugnando todos os fatos alegados no recurso.

Houve o sobrestamento e posteriormente o dessobrestamento dos autos e estes voltaram conclusos à relatora competente.

Em parecer do Órgão Ministerial este pediu sua exclusão do feito, por alegar não ser hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas nas quais foram devidamente julgadas no Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

Destaca-se que a partir do Julgado, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A partir disso, passo a apreciar as preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ressalto que o art. 373, do Código de Processo Civil, dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o art. 373, §1º do mesmo livro, abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que o ônus da prova incumbe à instituição financeira recorrida, visto que a relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

Portanto, não se mostra cabível o acolhimento da preliminar de mérito no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo de conhecimento da ação ajuizada pela apelante e a aplicação da inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja anulada para que ocorra a inversão do ônus da prova em favor do apelante e que a demanda volte a tramitar normalmente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/08/2024